Tribunal: TCU
Processo: 043.001/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de mobiliários em geral e serviços de marcenaria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando supostas irregularidades no Pregão 9/2020, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP), cujo objeto foi a constituição de ata de registro de preços para a aquisição de mobiliário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pela sra. Tânia Maria Ferreira; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos srs. Camila Mariana de Jesus Pereira e Alessandro Baumgartner; 9.3. aplicar à sra. Camila Mariana de Jesus Pereira a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00; 9.4. aplicar ao sr. Alessandro Baumgartner a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que tratam os subitens 9.3 e 9.4 comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das respectivas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até as do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada uma delas, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; e 9.7. determinar, caso não atendida a respectiva comunicação de que trata o subitem 9.5, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea/SP), nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado das dívidas nos vencimentos, salários ou proventos dos srs. Camila Mariana de Jesus Pereira e Alessandro Baumgartner, observados os limites previstos na legislação pertinente; 9.8. caso não seja possível a adoção da determinação constante do subitem anterior, autorizar a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. dar ciência deste acórdão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea/SP); e 9.10. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.